Tribunal: TCU
Processo: 011.849/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 659/2016-TCU-Plenário em virtude de irregularidades relacionadas ao recebimento de gratificação por titulação de cargo comissionado por parte da Sra. Ana Zuleide Barroso da Silva.

Inteiro teor:
Acórdão 3029/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno/TCU, em fazer a seguinte determinação, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução da unidade técnica (peça 185) à Fundação Universidade de Brasília, de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.849/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 006.282/2024-5 (Solicitação); TC- Processo 018.756/2014-0 (Representação) 1.2. Responsável: Ana Zuleide Barroso da Silva (XXX.277.032-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília; Universidade Federal de Roraima. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Fernanda Marinela de Sousa Santos Nunes (OAB-6.076/OAB-AL) e Paulo Nicholas de Freitas Nunes (5.076/OAB-AL), representando Ana Zuleide Barroso da Silva. 1.8. Determinação: 1.8.1. determinar à Fundação Universidade de Brasília que conclua, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, a apuração, por meio de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), dos fatos relacionados ao plágio na tese do doutorado apresentada pela Sra. Ana Zuleide Barroso da Silva, encaminhando a este Tribunal, ao término do referido prazo, cópia integral do PAD, contendo, em especial, a análise jurídica realizada por sua Procuradoria Federal, o Relatório e a Decisão final exarada pela autoridade competente; 1.8.2. alertar à Magnânima Reitora da Fundação Universidade de Brasília, Sra. Rosana Reigota Naves, que o não atendimento da determinação acima ou de justificativas para tanto, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, IV e § 1o, da Lei 8.443/1992, que prescinde de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno/TCU, além de outras cominações previstas na Lei 8.443/1992;